Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-16.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento interposto nesta Superior Instância pela 35a Câmara de Direito Privado, que, com precedência, recebeu, mediante livre distribuição, e julgou agravo de instrumento no 2303112-69.2020.8.26.0000. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Agravo de Instrumento interposto nesta Superior Instância pela 35a Câmara de Direito Privado, que, com precedência, recebeu, mediante livre distribuição, e julgou agravo de instrumento no 2303112-69.2020.8.26.0000. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.